Tribunal: TJSP
Processo: 1006465-13.2018.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENSINO – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização – FIES – Programa "UNIESP paga" – Garantia de pagamento do financiamento pela instituição escolar que dependia de requisitos a serem atendidos – Ausência de informações claras e precisas a respeito da nota mínima caracterizadora de "excelência escolar" – Aluna dispensada do ENADE –

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENSINO – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização – FIES – Programa "UNIESP paga" – Garantia de pagamento do financiamento pela instituição escolar que dependia de requisitos a serem atendidos – Ausência de informações claras e precisas a respeito da nota mínima caracterizadora de "excelência escolar" – Aluna dispensada do ENADE – Cumprimento das obrigações contratuais – Ausente motivo para o não pagamento do financiamento pela instituição de ensino – Obrigação de pagamento – Danos morais caracterizados – Honorários arbitrados de forma adequada – Sentença mantida.

Recursos não providos.